Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DA FATURA MENSAL. ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A recorrida ACQUA SOF impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 26323940, 26323941, 26323942, 26323943 e 26323944, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, a demandar perícia nas instalações hidráulicas para a correta aferição do consumo de água e, assim, determinar o quantum supostamente devido.
4. No caso, despicienda a realização de perícia para aferição de pretenso defeito nos medidores de consumo de água, isso porque, a prova documental levada aos autos é bastante para a análise das questões controvertidas, além disso, essas podem ser resolvidas aplicando-se a regra de distribuição do ônus probatório. Não outro é o entendimento das Turmas Recursais, senão vejamos: acórdão 1342872, 07454397520208070016, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, julgado em 26/05/2021, dje: 01/06/2021; acórdão 1327979, 07431671120208070016, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2021, dje: 07/04/2021; acórdão 1328662, 07291073320208070016, Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, julgado em 22/03/2021, dje: 05/04/2021.
5. Desse modo, a nulidade da sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
6. Dou provimento ao recurso. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.